Tribunal: STJ
Processo: 0019307-94.2013.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787982 - RS(2024/0417801-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IGUATEMY FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATEUS NORA FERREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
ROSIQUEL SIMONE BONATO - RS064828
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
JULGAMENTO
. REVISÃO.
CITRA PETITA
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Quanto à alegação de julgamento
, é inviável rever o
citra petita
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e
das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 574576e1-60be-428c-8076-5d36e401b72a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787982 - RS(2024/0417801-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IGUATEMY FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATEUS NORA FERREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
ROSIQUEL SIMONE BONATO - RS064828
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
JULGAMENTO
. REVISÃO.
CITRA PETITA
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Quanto à alegação de julgamento
, é inviável rever o
citra petita
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e
das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IGUATEMY FERREIRA FILHO - ESPÓLIO,
repr. por MATEUS NORA FERREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO.
"
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
Ausente expressa convenção acerca da taxa praticada no contrato, limitam-
se os juros remuneratórios à taxa média mensal estipuiada pelo BACEN, à
época do contrato, consoante a atual jurisprudência do STJ.
CAPITALIZAÇÃO. A capitalização mensal dos juros, na forma de precedentes
da Corte Superior, somente é permitida quando expressamente autorizada
por lei específica, como nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, e
nos contratos bancários em geral celebrados após 31 de março de 2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (reeditada sob o n. 2
2.170-36). No caso concreto, ausente cópia do contrato nos autos, mesmo
quando determinado judicialmente ao réu a sua juntada, deve incidir apenas
a capitalização anual dos juros.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Não comprovada a pactuação de comissão
de permanência, não tendo sido coligido aos autos as condições gerais do
Documento eletrônico VDA54118627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:52
Código de Controle do Documento: a431d59e-447b-4004-8bde-c30d02b3047b

contrato, inviável a sua cobrança, admitindo-se como encargos moratórios os
decorrentes de lei, regulados como consequência legal da caracterização da
mora, como juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do CCB,
161, § l2,
c/c
do CTN), correção monetária pelo IGP-M que é o índice que melhor reflete a
inflação no país (artigo 395 do CCB) e multa moratória de 2% sobre o valor
do débito (artigo 52, § l2, do CDC). Mora afastada.
REPETIÇÃO. Existindo pagamento a maior, a jurisprudência do STJ é
pacífica no sentido de admitir a repetição, na forma simples,
independentemente da prova de erro.
AFASTARAM A PRELIMINAR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO. UNÂNIME (e-STJ fl. 364)
"
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 397).
No recurso especial, o recorrente alega que, mesmo após o juízo de
adequação, permanece a violação dos arts. 141, 489, § 1o, IV e VI, 492 e 1.022 do CPC.
Sustenta, em síntese, que "os dois acórdãos proferidos em juízo de
retratação ainda não analisaram a CCB executada, mantendo a revisão judicial adstrita
" (e-STJ fl. 646).
aos contratos renegociados
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou:

"(...)
O segundo ponto a ser observado é que, não obstante a
determinação acima mencionada, de juntada dos contratos, a instituição
financeira permaneceu inerte. A inércia da instituição financeira, por
conseguinte, enseja a presunção de veracidade quanto aos pontos trazidos
pelo embargante, ora apelante, além, é claro, de afastar a possibilidade
judicial de revisão do título exequendo propriamente dito.
A revisão judicial a ser operada, matéria vertida nos embargos à
execução, deve abranger efetivamente cada um dos contratos revisandos
(cartão de crédito nB 00331070660000022030; conta corrente n2
00334522000010002714,
recomposição
n2
00334522000993662801,
cartão de crédito ns 00334522669960070191 e cartão de crédito n2
00334522669995383710), e não a cédula que ampara a execução, sob pena
de admitir a cobrança de juros sobre juros, já que é de praxe a incidência de
juros e encargos moratórios no instrumento que renegocia a dívida." (e-STJ
fls.
)
368/369

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54118627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:52
Código de Controle do Documento: a431d59e-447b-4004-8bde-c30d02b3047b

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Quanto à alegação de julgamento
, é inviável rever o
citra petita
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:52
Código de Controle do Documento: a431d59e-447b-4004-8bde-c30d02b3047b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.787.982 / RS
Número Registro: 2024/0417801-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005672620208217000 00019336120248217000 00193079420138210010 00374096820218217000
00965029320208217000
02861676520198217000
567262020821700000019336120248217000
70083142588 70083622084 70084581438 70085238566 70085826386
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGUATEMY FERREIRA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATEUS NORA FERREIRA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
ROSIQUEL SIMONE BONATO - RS064828
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 45eec195-7274-46f6-b722-b104755c0692

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 45eec195-7274-46f6-b722-b104755c0692